Tribunal: STF
Processo: ARE 1512401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS EX NUNC. CONDOMÍNIO. ÁREA INADEQUADA PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES. ÁREA ADEQUADA IGNORADA PELA TRANSEUNTE. QUEDA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PODE SER REQUERIDA A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTRETANTO, O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SOMENTE GERA EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCESSÃO (EX NUNC).



    2. PARA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL, COM O CONSEQUIENTE DEVER DE INDENIZAR, NÃO BASTA A SIMPLES OCORRÊNCIA DO DANO, ESTE É APENAS UM DOS REQUISITOS PARA SUA CARACTERIZAÇÃO. 2.1. SEGUNDO OS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, AQUELE QUE, POR AÇÃO OU OMISSÃO VOLUNTÁRIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA, VIOLAR DIREITO E CAUSAR DANO A OUTREM, AINDA QUE EXCLUSIVAMENTE MORAL, COMETE ATO ILÍCITO E FICA OBRIGADO A REPARÁ-LO.



    3. A AUTORA NÃO CAIU EM ÁREA ADEQUADA PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES, O QUE TRADUZIRIA UMA RESPONSABILIDADE INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO E, SIM, EM GRAMADO NÃO ADEQUADO PARA TRÂNSITO DE PESSOAS. 3.1. A ÁREA INTEIRA É CONTORNADA POR PASSAGEM ADEQUADA PARA PEDESTRES, INCLUSIVE PARA ACESSAR SEIXOS E BANCOS. AINDA ASSIM, A AUTORA, PREFERIU CAMINHAR PELA GRAMA. O FATO DE MUITAS PESSOAS PRATICAREM A MESMA CONDUTA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER DE CUIDADO DE CADA CIDADÃO. CUIDADORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS COSTUMAM ADENTRAR ÁREAS DE GRAMADOS PELAS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS PETS, MAS ISSO NÃO PODE TRADUZIR UMA RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO CONDOMÍNIO, ESPECIALMENTE QUANDO HÁ PASSAGEM ADEQUADA PARA TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO AFASTADA.



    4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV, e 5º, incisos II e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente